Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-89.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. SUSPENSÃO DO USO. USO INDEVIDO POR TERCEIRO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Restabelecimento de uso do cartão passe livre. Suspensão em virtude de suspeita de uso indevido por terceiro. Ausência de plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um juízo de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável a fundamentar o pedido de tutela de urgência para compelir a Administração restabelecer o uso do passe livre. Segundo se extrai do processo de origem, a suspensão do uso do segundo cartão passe livre emitido pela Administração a pedido da recorrente em virtude do primeiro cartão ter sido extraviado decorreu da apreensão deste em poder de terceiro em data anterior (30/09/2019) a data que a recorrente afirma tê-lo perdido (02/07/2019). As divergências entre a declaração da recorrente apresentada perante a Administração, as informações prestadas na ocorrência policial, e o que restou apurado no processo administrativo que resultou na suspensão do uso do segundo cartão emitido afastam a verossimilhança do direito alegado. Ademais, não se vislumbra o fundado receio de dano irreparável, pois não há evidências da necessidade diária de deslocamentos para a realização de tratamento médico, assim como que a impossibilidade momentânea do uso do passe livre possa efetivamente comprometer o orçamento familiar. Mostra-se necessário o exaurimento da cognição, com a produção de provas, a fim de se identificar alguma irregularidade no processo administrativo que resultou na suspensão do uso do cartão, bem como esclarecer as divergências fáticas.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.

E